Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-93.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800069-93.2021.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: MARIA DO SOCORRO BRAGA DUTRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA PELO NÃO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800069-93.2021.8.14.0067

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Mocajuba

Apelada: Maria do Socorro Braga Dutra

Procuradoria de Justiça: Leila Maria Marques de Moraes

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MOCAJUBA contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da Vara Única de Mocajuba, Dr. Bernardo Henrique Campos Queiroga, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA AO PASEP C/C DANOS MORAIS manejada por MARIA DO SOCORRO BRAGA DUTRA em face do Apelante.

Os autos versam sobre ação de indenização substitutiva do PASEP, proposta em face do Município de Mocajuba, sob a alegação de que o ente municipal não efetuou na data correta o obrigatório cadastro/inscrição da autora, ora apelada, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, o que fez com que deixasse de receber o abono salarial, razão pela qual faria jus a uma indenização substitutiva.

Requereu a procedência dos pedidos para que o município indenizasse o valor referente ao abono salarial anual decorrente do PASEP, ao ano base de 2016 perfazendo o valor de R$1.072,00 (hum mil setenta e dois reais), mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

O Juízo
a quo
prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido constante na inicial (id12431842):

“Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (
art. 371, do CPC
) julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte autora, com fundamento no
art. 487, I, do CPC
, condenando o município requerido ao pagamento da parcela de abono salarial relativa ao ano de 2016, devendo ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveria
haver sido realizado o pagamento à parte autora
, bem como acrescido de juros de mora
desde a citação
, pelo índice de poupança, na forma do art. 1-F da lei n 9.494/97, com a redação dada pela lei n 11.960/09, conforme orientação extraída do julgamento do RE n 870.947-ED (STF, Tribunal Pleno, Rel: Min. LUIX FUX, DJU 03/02/2020), extinguindo o processo com resolução de mérito
(art. 487, I do CPC/2015);

Em face do princípio da sucumbência, em se tratando de sucumbência recíproca, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, §3º, I, do CPC.
”

Inconformado, o Município de Mocajuba interpôs recurso de apelação (id 12431843) argumentando que o direito à indenização pelo não recebimento do abono só é devido quando demonstrado o efetivo dano.

Alega que não restou comprovado nos autos que a apelada foi impedida de receber o benefício por exclusiva omissão do Município. Ao contrário disso, o seu não cadastramento no PASEP se deu pela não apresentação de seus dados ao setor responsável do Município.

Segue afirmando que o Município, inclusive, buscou solucionar a questão, advertindo os servidores de que se não apresentassem as informações faltantes, teriam seus vencimentos suspensos até que fosse realizada a sua regularização.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente todos os pedidos da Apelada, ante a ausência de provas nos autos que comprovem a conduta desidiosa do Município ou que mesmo existente, por si só, foi a causa para o não percebimento do abono salarial.

Decorreu o prazo e a recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso. (ID12431848)

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação informando que a matéria dos autos não é caso que necessite de intervenção do Órgão Ministerial. (id 12456345)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

No caso em análise, o mérito da Apelação cinge-se em verificar se acertada, ou não, a sentença
a quo
que julgou parcialmente procedente a ação de indenização substitutiva ao PASEP c/c danos morais para condenar o Município de Mocajuba ao pagamento da indenização substitutiva do PASEP, tendo afastado a indenização por danos morais.

O programa PIS/PASEP foi instituído pela
Lei Complementar nº 08/70
, com previsão no
art. 239, §3º, da CRFB/88
, sendo regulamentado pela
lei nº 7.859/89
, e, posteriormente, pela
lei nº 13.134/15
, estabelecendo esses normativos que a concessão desse benefício requer o cumprimento de dois requisitos, quais sejam: a) percepção de até dois salários-mínimos; b) inscrição há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS/PASEP.

Sabendo-se ainda que se faz necessário o cadastramento do empregado/servidor no prefalado programa, para a percepção do benefício. Desse modo, ocorrendo equívoco do ente empregador,
in casu,
a municipalidade de Mocajuba, resultando em deixar de cadastrar a servidora no programa PIS/PASEP, o ente municipal deve proceder com a indenização substitutiva do PASEP de 2016.

Nesse sentido é a jurisprudência aplicável a espécie, a exemplo:

RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA PELO NÃO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS . A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ausência de inscrição regular do empregado no programa PIS, por culpa do empregador, dá ensejo ao pagamento de indenização substitutiva. Na hipótese, ao deixar de proceder ao cadastramento da autora no programa PIS /PASEP, impossibilitando o recebimento do abono anual, o município reclamado causou dano à reclamante. Nesse contexto, ao indeferir o pedido de indenização decorrente do não cadastramento da reclamante no Programa de Integracao Social - PIS, por entender pela ausência de dano, a Corte de origem incorreu em má aplicação do art. 186 do Código Civil. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido, nesse particular.

(TST - RR: 773000820105160005, Relator: Walmir Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 21/06/2017, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/06/2017)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. PIS /PASEP. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. I - O direito ao recebimento do abono do PIS /PASEP, previsto no § 3º do art. 239 da Constituição da Republica - regulado na Lei n. 7.859/89 e é devido ao servidor público, uma vez presentes os requisitos para a concessão do benefício. II - Evidenciado que o requerente é servidor público efetivo do Município de |Ibititá, empossado no cargo de Professor e atendia, em 2012, ao requisito do inciso I, da Lei que regulamenta a matéria, faz jus ao recebimento do abono do PIS /PASEP, daquele exercício. III  A ausência de comprovação do pagamento da verba reclamada, impõe o acolhimento do pedido de indenização correspondente ao abono do PIS /PASEP, do exercício de 2012, devidamente atualizado, pois é do município o ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito do Autor, razão da reforma da sentença. RECURSO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00004344720148050110, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2019)

Este E. Tribunal se manifesta no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade ...Ver ementa completapassiva rejeitadas. 2. O PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Município. 3.
A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-PA 00002873420108140070, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/08/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2022)

No presente caso, a parte autora comprovou que é servidora e faz parte do quadro funcional da municipalidade de Mocajuba, exercendo a função de servente de referência I, conforme se verifica na portaria nº 3890/86-DIVAP/DEPES, constante no ID 12431824, pág. 6, tendo ingressado no serviço público em
13/05/1986
, cumprindo o requisito do prazo quinquenal necessário para o implemento do direito ao recebimento do referido abono,

De igual modo, demonstrou através dos contracheques de id 22882140, o pagamento auferido mensalmente, comprovando a não percepção de valores superiores a 2 (dois) salários-mínimos.

Em contrapartida, o ente público apelante não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, II, do CPC/15.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023